Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-42.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de ameaçar sua então esposa.
2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento da informante, filha do acusado, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.
3 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.
4 - Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que “haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5 - Cuida-se, na espécie, de dano moral in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência doméstica contra a mulher. 5.1 – Outrossim, destaca-se que houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório mínimo fixado é proporcional às circunstâncias do caso, situação econômico-social do ofensor.
6 – Apelação conhecida e desprovida.